Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-62.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701407-62.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BANCO BRADESCO SA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO FORO DA COMARCA DE BRASÍLIA/DF DECISÃO Trata-se de mandado de segurança interposto por BANCO BRADESCO SA em face de decisão proferida nos autos do processo 0745896-73.2021.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial Cível de Brasília que determinou a exclusão do nome do ora autor de todos os cadastros de proteção ao crédito. A parte impetrante discorre sobre a hipótese de litisconsórcio necessário, sobre eventual concessão de efeito suspensivo, e rebate a decisão impugnada, afirmando a legalidade na inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e combatendo a multa cominatória aplicada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, além do afastamento da multa cominada ou, ainda, redução da mesma, além de fixação de prazo diverso. É o relatório. Mandado de Segurança incabível na espécie. Incabível, ainda, o recebimento do mandado de segurança como agravo de instrumento, haja vista que só é possível a aplicação do princípio da fungibilidade em casos excepcionais de grave lesão a direito ou contra decisões teratológicas, das decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, o que não é o caso. Ademais, ainda que fosse possível aplicar o princípio da fungibilidade para receber o presente “writ” como agravo de instrumento, no presente caso, verifica-se que o recurso não foi protocolado dentro do prazo de 15 dias do Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Isto porque verifica-se que a decisão atacada se deu em 26/08/2021, tendo o impetrante registrado ciência no dia 09/09/2021 e, consequentemente, tendo o prazo sido encerrado 15 dias úteis depois, porém o recorrente somente interpôs o presente recurso em 13/10/2021, quando já precluso o prazo, não sendo possível, portanto, a aplicação do princípio da fungibilidade para o caso concreto. Importante frisar que o procedimento dos Juizados Especiais é regido, em sua maioria, pelas regras e princípios previstos na Lei 9.099/95, diferenciando-se das normas do CPC, direcionadas a órgãos jurisdicionais diversos, com princípios e regras procedimentais próprios. As diferenças existentes entre os sistemas processuais adotados nos Juizados Especiais e na Justiça Comum justificam o tratamento diferenciado e impedem a interpenetração do sistema comum no especial, salvo se assim estiver expressamente previsto. Assim, é que o sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o Recurso inominado e os Embargos de Declaração. Por isso, além de o fato de o mandado de segurança não estar previsto para o caso em questão, seria temerário receber o recurso como agravo de instrumento, uma vez que intempestivo. Em face do exposto, com base no art. 10, da Lei no 12.016/09, c/c art. 10, inciso IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF, não conheço do mandado de segurança, inadmitindo seu processamento. Intime-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2021 01:16:30. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator